Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-14.2023.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-14.2023.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
PEDRO TORELLY BASTOS

APELADO: SELMA CARLOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO DOURADO SENA GAMA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. DESCONTOS INDEVIDOS. FALSIDADE DE ASSINATURA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame
Apelações contra sentença que reconheceu a inexistência de débitos referentes a empréstimo, seguro e tarifas bancárias não autorizadas, com condenação à repetição em dobro e indenização por danos morais.

I
I. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a validade dos contratos questionados diante da impugnação da assinatura;

(ii) definir a forma de restituição dos valores;

(iii) analisar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial grafotécnica atestou a falsidade da assinatura da autora em contrato de empréstimo, com uso da técnica de decalque.
4. Não comprovada a contratação válida de seguro e cesta de serviços bancários. Elementos como gravação e assinatura eletrônica mostraram-se frágeis.
5. A restituição em dobro é devida, independentemente de má-fé, diante da ofensa à boa-fé objetiva, conforme jurisprudência do STJ (EAREsp 600.663/RS).
6. Configurado dano moral em razão dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, gerando abalos à esfera extrapatrimonial da autora.

IV. Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:
"1. É indevida a cobrança de valores fundada em contrato cuja assinatura foi considerada falsa por perícia grafotécnica.
2. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde de demonstração de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Configura dano moral o desconto indevido sobre verbas alimentares, ensejando reparação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 600.663/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000258-14.2023.8.05.0110
, em que figuram como apelante ACE SEGURADORA S.A. e como apelada SELMA CARLOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos
, nos termos do voto do relator.